Tribunal: TJES
Processo: 5000162-08.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-08.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON STEIN

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DEVER DE PAGAR AS CUSTAS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É tempestiva a apelação porque interposta dentro do prazo legal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O reconhecimento do pedido pela parte requerida não a isenta de pagar as custas processuais remanescentes. Precedente do c. STJ. 3. Apenas na hipótese de transação havida entre as partes é que elas estarão dispensadas de pagar as custas remanescentes, nos termos do art. 90, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Deve ser concedida a gratuidade da justiça quando a parte preenche os requisitos previstos em lei. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, concedendo à parte apelante os benefícios da gratuidade da justiça.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000162-08.2021.8.08.0055

APELANTE: ANDERSON STEIN

APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Intempestividade - Suscitada pelo Apelado

Eminentes Pares, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marechal Floriano em face de Anderson Stein, o MM. Juiz
a quo
, considerando o pagamento da dívida, julgou extinta a demanda “
nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do CPC
” (conforme Sentença inserida no id 5625244).

A interposição do apelo no id 5625254 pelo Executado, ora Apelante, questiona apenas sua condenação ao pagamento das custas remanescentes, as quais não seriam devidas por força do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) e também porque faria jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Em sede de contrarrazões (id 5625269) o Município ora Apelado sustenta que o recurso não deveria ter sido conhecido porque intempestivo, já que o prazo de interposição teria findado em 07.10.2022 ao passo que o Apelante somente o interpôs em 17.10.2022.

A preliminar ora em análise não é capaz de prosperar, já que, com a juntada aos autos do AR de intimação do Apelante em 23.09.2022 (id 5625250), o início do prazo para interposição do apelo ocorreu em 26.09.2022 (conforme arts. 224 e 231, I, do CPC) e o termo final em 17.10.2022 (dado o feriado do dia 12.10.2022), ou seja, tempestiva a presente Apelação.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Apelado.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito o recurso merece ser parcialmente provido, uma vez que os documentos inseridos nos ids 5625255 e 5625256 (respectivamente, CTPS e declaração de hipossuficiência) demonstram que o Apelante, atualmente, não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais, ou seja, faz jus, sim, aos benefícios da gratuidade da justiça.

Já no que toca à pretensão recursal de isentá-lo do pagamento das custas (cuja exigibilidade restará suspensa por força da gratuidade concedida ao Apelante), o recurso não prospera porque o art. 90, § 3º do CPC é específico para a hipótese de transação realizada entre as partes, já que faz referência ao § 2º do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos,
data venia
, não é possível falar em transação, porquanto o Apelante não compareceu a audiência de conciliação designada pelo MM. Juiz
a quo
(id 5625130) e o Apelado, na petição inserida no id 5625236, requereu a extinção do feito ante o pagamento da dívida no âmbito administrativo, ou seja, a hipótese é de reconhecimento do pedido (conforme, aliás, concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2068074/GO), o que implica na correta condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para conceder ao Apelante os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo, em consequência, a exigibilidade das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.